Tribunal: TJMT
Processo: 0015215-14.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015215-14.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEAN BARROS LEITE - CPF: 064.808.771-95 (RECORRENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MISAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 855.504.261-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADA NULIDADE POR DECRETAÇÃO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado, determinando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. O recurso apresenta duas questões em discussão: (i) a nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado e homologou a renúncia à oitiva das testemunhas de defesa, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para localização destes; e (ii) a pretensão de impronúncia do recorrente, com fundamento na ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegada nulidade, foi reconhecida a regularidade da intimação do réu e de sua defesa técnica para a audiência instrutória, sendo injustificada a ausência, com fulcro no art. 367 do CPP.

4.
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se sua pronúncia,
sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a decretação da revelia de acusado que mesmo regularmente intimado, deixa de comparecer à audiência instrutória, nos termos do art. 367 do CPP.

2. A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo juízo definitivo de culpabilidade nesta fase processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 367, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15/10/2021; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/03/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JEAN BARROS LEITE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEAN BARROS LEITE
em face da r. decisão de ID 235654318, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0015215-14.2017.811.00042 – cód. 475301, na qual foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2.º, incisos I [motivo torpe] e IV [recurso que dificultou a defesa do ofendido], do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 235654345, a i. defesa técnica argui,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão que decretou a revelia do acusado
e
dispensou a oitiva de duas testemunhas
não localizadas para intimação, sob a alegação de que não houve o esgotamento dos meios possíveis para a localização destes.
No mérito
, é vindicada a
impronúncia
do recorrente, com esteio na alegação de que inexistem provas suficientes de que efetivamente cometeu o delito que lhe é imputado.

As contrarrazões são vistas no ID 235654349, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 235654350, a r. decisão de pronúncia foi
mantida
por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 244443698, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO ACUSADO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor do relatado, a i. defesa técnica argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão de ID 235654280 – Pág. 1/2, por meio da qual foi decretada a revelia do acusado e dispensada a oitiva de duas testemunhas defensivas, argumentando, nesse desiderato, que não foram esgotados os meios para a localização dos aludidos sujeitos processuais. Nessa ordem de ideias, requer seja reaberta a fase instrutória, com a designação de nova data para realização do interrogatório do acusado e colheita da prova oral faltante.

Primordialmente, há de se ter em conta que a nulidade ora aventada
foi suscitada em sede de alegações finais
, não tendo o MM. Juiz
a quo
se manifestado expressamente sobre tal pedido na r. sentença objurgada. Contudo, perscrutando os autos, constatei que
a mesma pretensão já havia sido veiculada

pela i. Defesa anteriormente, inclusive mediante idêntica fundamentação, tendo sido devidamente apreciada e rejeitada pela autoridade judiciária de primeira instância por meio da decisão de ID 235654305.

Feitos tais apontamentos, e analisando os argumentos vertidos nas razões recursais, concluo que
a preliminar há de ser rejeitada
.

O cômputo dos presentes autos eletrônicos evidencia que, no início da persecução criminal judicial, o ora recorrente
JEAN BARROS LEITE
estava sendo assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, órgão este que foi responsável por apresentar resposta à acusação (ID 235653781 - Pág. 73/74) e acompanha-lo na primeira solenidade instrutória, realizada em
27/03/2019
(ID 235653781 - Pág. 111/112); ao final da qual foi designada
audiência de continuação para a data de 24/07/2019
, oportunidade em que seriam
colhidos os depoimentos das testemunhas faltantes
e
realizado o interrogatório do réu
– solenidade que precisou ser redesignada para
12/11/2019
, haja vista a impossibilidade de cumprimento de todas as ordens de intimação, tendo as partes sido devidamente cientificadas (ID 235653783 - Pág. 13/14).

Diante da impossibilidade de comparecimento do i. Defensor Público que acompanhava o caso (ID 235653786 - Pág. 10), a solenidade foi novamente reagendada para 28/04/2020 (ID 235653786 - Pág. 11); não tendo sido, contudo, efetivamente realizada em decorrência das medidas sanitárias de prevenção ao vírus da Covid-19 – as quais, por sinal, obstaram a designação de nova data para o ato solene até o segundo semestre de 2021, quando o MM. Juiz
a quo
, visando dar prosseguimento à marcha processual, agendou-o para
09/05/2022
(ID 235653789 - Pág. 3/4).

Todavia, diante da necessidade de readequação da pauta daquela unidade judiciária, o d. magistrado singular
reagendou a audiência instrutória
para 03/02/2023 (ID 235653797 - Pág. 1/2),
tendo as partes sido devidamente cientificadas
da nova data, consoante de observa dos documentos anexados no ID 235653799 [Ministério Público] e ID 235654253 [Defensoria Pública].

Em
03/05/2022
, o acusado constituiu o
Dr. Jucynil Ribeiro Pereira
(OAB/MT 4.107) para patrocinar sua defesa técnica (ID 235654255), ao que se sucedeu a
publicação da intimação acerca do ato solene
no Diário Eletrônico n.º 11213/2022, disponibilizado no dia
06/05/2022
.

Ocorre que,
a despeito da regular intimação
, tanto o patrono constituído, quanto o réu [que, à época, estava solto] e as testemunhas arroladas pela i. defesa,
deixaram de comparecer à solenidade instrutória designada para o dia 03/02/2023
(ID 235654280); culminando na homologação da renúncia às oitivas testemunhais e na decretação da revelia de
JEAN
, com espeque no art. 367 do CPP.

E a decisão
não merece reparos
.

Isso porque, consoante bem aquilatado na decisão reprochada, o réu havia constituído advogado particular, o qual fora devidamente intimado acerca da solenidade instrutória designada e, à época,
não apresentou justificativa plausível para a ausência no ato solene
; tendo se limitado a afirmar que
“ao passar para o acusado a data e horário de seu interrogatório, confundiu com outro processo que tramita perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT” sic
.

Demais disso, conforme retratado no petitório defensivo de ID 235654288 - Pág. 5,
a esposa do ora recorrente
,
Gislaine de Jesus Vieira
, tinha plena ciência acerca da realização da audiência instrutória, tanto que contatou o Gabinete da 12ª Vara Criminal por meio do aplicativo de mensagens
Whatsapp
noticiando que não poderia comparecer pessoalmente ao ato solene, anuindo, contudo, à possibilidade de participar da solenidade por meio de videoconferência.

Destarte, considerando que
o réu e a esposa residiam no mesmo endereço à época
, bem assim, estando ambos cientes acerca do processo-crime existente em desfavor de
JEAN
, não é crível a alegação de que o recorrente e sua convivente desconheciam a data em que seria realizada a solenidade instrutória; mesmo porque, conforme já aquilatado, a própria
Gislaine
procurou a assessoria da unidade judiciária onde o feito tramitava e manifestou a possibilidade de participar do ato por meio de videoconferência.

Nessa esteira, filio-me ao entendimento exarado pelo MM. Juiz de primeira instância no sentido de que a pretensão defensiva mostra-se totalmente inverossímil, máxime porque
“como se não bastasse o fato do acusado possuir advogado particular constituído nos autos, consoante se extrai das argumentações manejadas,
este havia sido devidamente intimado quanto à solenidade designada
, tendo confirmado ainda, que
havia confundido quanto a data da solenidade e informado seu cliente que o ato seria realizado em data diversa, desorganização que jamais poderia ser acolhida como justificativa para repetição do ato
”
(ID 235654305).

Sobre o tema, colho os ensinamentos de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“[...] Advirta-se que, em processo penal, a revelia, verificada a partir da ausência injustificada do acusado por ocasião da realização de qualquer ato relevante do processo, tem como única conseqüência a não-intimação dele para a prática dos atos subseqüentes, exceção feita à intimação da sentença, que deverá ser realizada sob quaisquer circunstâncias. Segundo o disposto no art. 367, para o reconhecimento e a aplicação da revelia, basta o não-comparecimento a qualquer ato do processo, sem justificativa, bem como a mudança de residência, sem comunicação de novo endereço.

Como se observa, a sanção decorrente da revelia tem em mira a tutela do regular andamento do feito, de modo a afastar eventuais obstáculos que a alegação de ausência do acusado poderia acarretar.”
(Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal, 10. ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2008, pp. 487-488).

À vista de tais argumentos,
REJEITO
a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 235654328), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da incoativa ministerial (ID 235653780 - Pág. 1/4) que, no dia
12 de março de 2017
, em horário não especificado, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Dona Maria”, situado no Bairro Novo Paraíso II, nesta Capital, o recorrente
JEAN BARROS LEITE
, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Misael Alves da Cruz
, por meio de disparos de arma de fogo.

Consoante relatado pelo
Parquet
, o denunciado convivia maritalmente com
Gislaine de Jesus Vieira Lima
, sobrinha da ex-companheira de
Misael Alves da Cruz
.

Em data não especificada, o ofendido se dirigiu até a residência da ex-sogra juntamente com seu filho
Tarick Rodrigues Gonçalves
, a fim de visitar seu outro descendente; e, naquela ocasião,
Tarick
elogiou a aparência física de
Gislaine
, o que teria deixado
JEAN
visivelmente irritado, tanto que proferiu ameaças contra o galanteador, gerando uma animosidade entre ambos, a qual aflorava toda vez que se encontravam, culminando em discussões e xingamentos recíprocos.

Na data fatídica, após supostamente sofrer uma tentativa de homicídio atribuída à
Misael
, convicto de que ele tentaria novamente contra sua vida,
JEAN
decidiu matá-lo. Desta feita, ao passar pelas imediações do “Bar da Dona Maria” e constatar que o ofendido estava no local ingerindo bebidas alcoólicas, adentrou o boteco e, sem oportunizar maiores chances de defesa, desferiu sucessivos disparos contra
Misael
, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Após consumar o intento homicida,
JEAN
foragiu do local, tomando rumo ignorado.

Por esse fato,
JEAN BARROS LEITE
foi
denunciado
e, ao final do
judicium accusationis
, restou
pronunciado

como incurso nas sanções do
art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não houver
prova da existência do crime ou
indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 235653780 - Pág. 9/10); laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico (ID 235653781 - Pág. 11/35); laudo de confronto necropapiloscópico (ID 235653780 - Pág. 72/74); laudo necroscópico odontológico (ID 235653781 - Pág. 36/40); certidão de óbito (ID 235653780 - Pág. 37); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
JEAN BARROS LEITE
no fato ilícito; notadamente porque, embora tenha sido declarado revel na fase judicial (ID 235653778), confessou
extrajudicialmente
o cometimento do crime, ponderando que assim o fez
“por raiva” sic
, porque o ofendido teria tentado matá-lo na frente de seu filho naquele mesmo dia (ID 235653780 - Pág. 101/103).

Atrelado a isso, tem-se ainda os relatos das demais testemunhas, valendo destacar, nesse momento processual, aqueles prestados por
Tarick Rodrigues Gonçalves
e
Ires Alves Cruz de Almeida
, respectivamente, filho e irmã da vítima.

Ainda
na fase extrajudicial
,
Tarick Rodrigues Gonçalves
, filho da vítima, narrou à autoridade policial que não presenciou os fatos, contudo, após tomar conhecimento acerca do ocorrido, se dirigiu até o estabelecimento comercial palco do delito, mas quando chegou ao local, seu pai já havia sido levado ao Pronto Socorro, tendo então deslocado até a aludida unidade médica.

No hospital, deparou-se com seu genitor recebendo os primeiros socorros no box de emergência e, porquanto este ainda estava consciente, conseguiu perguntar a ele o que havia acontecido e quem havia efetuado os disparos em seu desfavor, ao que o ofendido respondeu
“estava no bar, sendo que chegou JEAN, o qual já foi atirando” sic
; ressaltando o declarante que não fez mais questionamentos para o genitor por acreditar que ele sobreviveria aos ferimentos – o que, todavia, não ocorreu.

Questionado acerca da possível motivação do ilícito,
Tarick
disse acreditar que o crime fora perpetrado à conta de um desentendimento ocorrido entre
Misael
e
o réu
cerca de quatro meses antes dos fatos, oportunidade em que teria dito a seu pai que
“achou a namorada do
JEAN
bonita”
; tendo seu genitor, em momento posterior, contado à moça sobre os elogios. Passados alguns dias, ao retornar à residência de sua ex-sogra, o ofendido foi abordado por
JEAN
, tendo este lhe dito
“fala para o seu filho parar de cuidar da mulher dos outros ... se seu filho ou você se aproximarem dela, eu vou pegar vocês” sic
(ID 235653780 - Pág. 39/40).

E embora
Tarick
não tenha sido inquirido sob o crivo do contraditório, suas declarações são corroboradas pelo
relato judicial
de
Ires Alves Cruz de Almeida
, irmã da vítima, a qual,
ratificando a narrativa apresentada na Delegacia
(ID

235653780 - Pág. 33/34), relatou parcialmente a dinâmica delitiva, destacando a visita que fez ao irmão
Misael
quando este estava internado, oportunidade em que o ofendido, mesmo com dificuldades para falar em decorrência dos ferimentos, teria lhe dito que
“quem atirou nele foi o JEAN”

sic
(ID 235653778).

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da
tese exculpatória sustentada pelo recorrente
, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que
recaem sobre
JEAN BARROS LEITE
indícios razoáveis quanto à sua provável autoria ou participação no crime
, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, ainda que a contragosto da i. defesa, não se exige o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, mas tão somente
indícios suficientes
do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a fim de evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
JEAN BARROS LEITE
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0015215-14.2017.811.00042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025